Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-24.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018560-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), PAULO AMBROSIO GATTASS - CPF: 570.337.301-87 (AGRAVANTE), RUBENS GATTASS - CPF: 027.816.381-53 (AGRAVADO), SANDRO LUIS AMBROSIO GATTASS - CPF: 486.960.801-49 (AGRAVADO), LOUISE AMBROSIO GATTASS - CPF: 536.324.431-49 (AGRAVADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REMOÇÃO “EX OFFÍCIO” DO FILHO DA FALECIDA DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL (CPC, ART. 167) – SUBVERSÃO DA ORDEM QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INÉRCIA DO VIÚVO DA FALECIDA EM REALIZAR A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DEPOIS DE JÁ TER SIDO NOMEADO O INVENTARIANTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inércia do viúvo meeiro em provocar a abertura do inventário dentro do prazo legal (CPC, art. 611), é admitida a subversão da ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, sem que isso implique em desvio do rito do processo que justifique o chamamento do feito à ordem pelo Juízo para remover o inventariante anteriormente nomeado, sem observância do devido processo legal previsto nos arts. 622 e 623 do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO AMBROSIO GATTASS, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
”

(Proc. nº 1001569-52.2022.8.11.0006), instaurado para a partilha dos bens deixados por MARILUCIA AMBROSIO GATASS, ordenou, entre outras providências, a remoção do agravante “
do encargo de inventariante
”, nomeando o agravado “
companheiro da falecida
(...)
para exercer o cargo de inventariante, nos termos do art. 617, I, do Código de Processo Civil
”.

O agravante diz que “
o pedido de remoção de inventariante veio desacompanhado de qualquer prova e sequer embasado em qualquer fundamento relevante
”, e que, ademais, “
não foi instaurado incidente para seu processamento e decisão
”, o que, obviamente, contraria a regra do art. 623 do CPC.

Sustenta que “
desde a nomeação do inventariante este veio se desdobrando parar ter acesso aos bens do espólio e à informações sobre ativos e passivos, diante dos impedimentos provocados
”, mas, em nenhum momento, o MM. Juiz levou isso consideração, mesmo havendo comprovação contumaz da existência de dilapidação do patrimônio do Espólio pelo viúvo meeiro, a saber, “(o)
arrendamento da propriedade rural Fazenda Baía da Volta por R$ 400.000,00, à Ailton Feliz Luiz;
(o)
aluguel de imóvel comercial a ACS MINHOLI EIRELI, pelo valor de R$ 24.000,00 anuais;
(a)
venda de imóvel a Ellys Celine Pache, no valor de R$ 230.000,00;
(a)
venda de área de terras rurais, pelo valor de R$ 230.000,00 a Nilton Cesar Teixeira;
(os)
processos em face do Espólio sem a devida defesa dos bens;
(as)
dívidas milionárias em aberto
” que afetam diretamente o patrimônio do Espólio, ou seja, não faltavam motivos ao impedimento da “
nomeação de Rubens Gattas
(agravado)
como inventariante
”, circunstância suficiente para afastar a aplicabilidade da ordem legal de nomeação de inventariante, ditada pelo Código de Processo Civil (art. 617).

Portanto, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC,

pois, na hipótese, havendo indícios de dilapidação do patrimônio pelo viúvo meeiro, ora agravado, sequer se mostra prudente a manutenção do aval judiciário “
para que o mesmo tenha livre acesso aos bens e à continuidade de práticas em prejuízo aos bens do Espólio
”, sobretudo porque a remoção do agravante se deu em nítida afronta ao contraditório e a regra insculpida no art. 623 do CPC
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja declarada a “
nulidade/cassação da decisão recorrida que removeu o agravante e nomeou o viúvo meeiro como inventariante
(...)
eis que não houve abertura de processo incidental para processamento do pedido de remoção, inexistência de fundamentação, bem assim, não houve análise dos fundados comprovantes de dilapidação do patrimônio pelo viúvo meeiro
”; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 143432689 - Pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 146652688 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 149811178).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Analise dos autos mostra que a abertura do inventário foi suscitada pelo agravante Paulo Ambrósio Gattas, filho da falecida Marilucia Ambrósio Gattas, porque, segundo ele, identificou “
dilapidação do patrimônio pelo viúvo meeiro
”, ensejando ser este o motivo da demora do viúvo meeiro, ora agravado, para “
abrir o inventário
”.

Na decisão proferida em 09.03.2022, o MM. Juiz recebeu a inicial e nomeou o autor/agravante ao encargo de inventariante; sucedeu que,
o viúvo meeiro Rubens Gattass peticionou nos autos combatendo a nomeação do agravante ao encargo, discorrendo acerca da ordem de preferência à nomeação prevista no art.

617 do CPC, e daí
sobreveio a decisão recorrida:

“
8. Primeiramente, acerca da nomeação do requerente,
filho da falecida
, vejo que, diante da existência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, tal pedido não deveria ter sido deferido, conforme rol taxativo do artigo 617 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(...)

9. A ordem disposta no artigo citado deve ser observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, o que não é o caso.

(...)

11. Na espécie, considerando a existência de companheiro sobrevivente e que não há nenhum motivo para alterar a ordem preferencial estabelecida no artigo supra,
a nomeação do requerente deve ser afastada
.

(...)

13. Ante ao exposto,
CHAMO À ORDEM
para:

a)
REMOVER
PAULO AMBROSIO GATTASS do encargo de inventariante;

b)
NOMEAR
o companheiro da falecida,
RUBENS GATTASS,
para exercer o cargo de inventariante, nos termos do artigo 617, I, do Código de Processo Civil;

c)
INTIMAR
o novo inventariante nomeado para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC;

14. Com a apresentação das primeiras declarações,
CUMPRA-SE
as demais determinações da decisão de Id. 78835306.

15.
INCLUA-SE
o viúvo meeiro e os demais herdeiros no polo ativo da ação.
(...)”

(cf. Id. nº 8499530).

Sequer é preciso adentrar na análise dos comportamentos apontados pelo autor/agravante em relação ao viúvo meeiro, tampouco daqueles apontados pelo viúvo meeiro em relação ao agravante, pois ressai evidente dos autos que o viúvo meeiro não propôs a abertura do inventário dentro do prazo fixado no art. 611 do CPC, o que é suficiente para, quando do recebimento da inicial, o Juízo possa subverter a ordem de preferência do art. 617 do CPC, sem que isso implique em desvio do rito processual que justifique o “chamamento do feito à ordem”.

Ademais,
friso que segundo a jurisprudência do eg. STJ, “
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender as necessidades do caso concreto
” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, J. em 02/04/2019, DJe 05/04/2019), e, que, muito embora a remoção do inventariante possa ser realizada pelo Juízo
ex offício
, a adoção da medida deve observar os critérios previstos nos arts. 622 e 623 do CPC, que dispõem,
in verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido
de ofício ou a requerimento
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único.
O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário
.
”

Nesse sentido é a doutrina e a jurisprudência:

“
Ainda que decida de ofício, a remoção não poderá ocorrer sem que se respeite o contraditório (CF, art. 5º, LV), ouvindo-se o inventariante a respeito da eventual prática de condutas que justificariam a perda do encargo. Ao contrário do que um a interpretação literal, isolada, e apressada do dispositivo poderia concluir, não há que se falar, portanto, em respeito ao procedimento do art. 623 apenas nas hipóteses de remoção a requerimento. Assim, em incidente que transcorrerá em apenso aos autos do processo originário, o inventariante será intimado para, no prazo de 15 dias – ampliado em relação aos 5 dias proporcionados pelo CPC de 1973 – defender-se e desde já produzir provas documentais, bem como especificar e requerer a produção de outras provas. Tal procedimento possui natureza incidental, sendo resolvido por meio de decisão interlocutória, em face da qual caberá agravo de instrumento (CPC de 2015, art. 1.015, parágrafo único).” (Ricardo Alexandre da Silva. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 539 a 673/Ricardo Alexandre da Silva, Eduardo Lamy. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2016. (Coleção comentários ao Código de Processo Civil; v. 9/coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero) p.524-525.
”

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEIS INVENTARIADOS – PROCESSAMENTO DE SOBREPARTILHA - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NA AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DESCABIMENTO – EXIGÍVEL INCIDENTAL - IMÓVEIS IDENTIFICADOS E ANUÍDOS PELOS HERDEIROS – SOBREPARTILHA FORMALIZADA EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCLUSÃO DE BENS LITIGIOSOS E OBJETO DE QUESTIONAMENTO DO PLANO DE SOBREPARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Eventual descumprimento dos deveres inerentes à função de inventariante pode ensejar pedido de sua remoção, porém em incidente próprio, mediante contraditório e devido processo legal, o que não é o presente caso, mormente, quando diante do compromisso assumido, não se verifica que a inventariante não esteja dando regular andamento ao inventário como um todo, ou não esteja defendendo regularmente o Espólio em demandas em que ele é parte. Quando o provimento sentencial encontra-se nos exatos termos postulado pela parte recorrente, quanto a identificação da matrícula do imóvel e a área objeto da sobrepartilha além de outras providências reclamadas, inexiste interesse da parte. A inclusão de bens imóveis na ação de sobrepartilha em curso resta inviabilizada, devendo ser objeto e ou de discussão em ação própria, sobre os quais a própria inventariante afirma que inexiste registro de testamento; havendo sim manifestação de discordância e divergência quanto ao plano de sobrepartilha por parte dos demais herdeiros, inclusive, quanto a eventual expectativa de direito relacionada à posse pendente de regularização de um dos imóveis”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 0008697-02.2003.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 28/02/2018 – DJe 07/03/2018).

Isto posto, provejo o recurso, para manter o autor/agravante Paulo Ambrósio Gattass no encargo de inventariante, ficando ressalvada a possibilidade de modificação do quadro decisório por meio do devido processo legal previsto nos arts. 622 e 623 do CPC.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023